Tribunal: TJDFT
Processo: 0709862-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE ALTERA O TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. NOVA PERSPECTIVA JURÍDICA. OPORTUNIDADE PROCESSUAL PARA NOVA INTEGRALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Adequado o acolhimento da presente via recursal, por economia e celeridade processuais, para o ajuste do acórdão e nova análise da questão jurídica atinente à definição da quantia limite das Requisições de Pequeno Valor (RPV’s).
III. Considerando a nova perspectiva jurídica à luz da declaração de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário no 1.491.414), hão de ser concretamente aplicados os seus efeitos para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ao limite de vinte salários-mínimos.
IV. Embargos acolhidos. Acórdão integralizado.